Tribunal: TJES
Processo: 5001249-04.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001249-04.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: ADEMAR ROBERTO BUTILHEIRO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001249-04.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: ADEMAR ROBERTO BUTILHEIRO

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso interposto em razão de decisão que
deferiu
a tutela de urgência
pleiteada pelo ora recorrido,
suspende
ndo
o pagamento das prestações
referentes ao contrato entabulado entre as partes
com vencimento nos meses de abril, maio e junho do corrente ano, pelo prazo de 90 (noventa) dias, devendo
a avença
, ao final, ser prorrogad
a
por igual período, sem acumulação de parcelas ao término do prazo
e
cobrança de juros de mora,
restando obstada a propositura
de ação de busca e apreensão
e a
inscr
ição d
o nome do devedor em cadastro de inadimplentes, sob pena de multa.

Em suas razões recursais, apontou
a parte
irresignada

que

não estariam atendidos os requisitos legais para o deferimento da tutela
provisória pleiteada, tendo o recorrido apresentado alegações genéricas. A tal panorama somar-se-ia a falta de fundamentação da decisão, que se limitou a mencionar o dispositivo normativo de regência, revelando-se nula.

O recurso foi recepcionado
exclusivamente no efeito devolutivo
(id nº
529270
).

A
gravo interno
interposto
(id nº 586049) e c
ontrarrazões
ofertadas
sustentando o desprovimento do recurso (id nº 626925).

C
ontrarrazões
ao agravo de instrumento

pela manutenção da decisão primeva (id nº 584749)
.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
conforme id nº 745919.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001249-04.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ADEMAR ROBERTO BUTILHEIRO

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que deferiu a tutela de urgência
pleiteada pelo ora recorrido,
suspendendo o pagamento das prestações referentes ao contrato entabulado entre as partes com vencimento nos meses de abril, maio e junho do corrente ano, pelo prazo de 90 (noventa) dias, devendo
a avença
, ao final, ser prorrogad
a
por igual período, sem acumulação de parcelas ao término do prazo e cobrança de juros de mora, restando obstada a propositura de ação de busca e apreensão
e a
inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, sob pena de multa.

Em suas razões recursais, apontou a parte irresignada que não estariam atendidos os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória pleiteada, tendo o recorrido apresentado alegações genéricas. A tal panorama somar-se-ia a falta de fundamentação da decisão, que se limitou a mencionar o dispositivo normativo de regência, revelando-se nula.

Em meu sentir, há,
de fato,

error in procedendo
a macular o
decisum
vergastado,
daí porque provejo a irresignação
.

Assim o é porque, afora
o cabeçalho e o relatório
, nada
mais em seu conteúdo representa apreciação específica do caso em análise.

O
texto do
pronunciamento judicial interlocutório,
em sua fundamentação,
se inicia com
a referência teórica ao instituto da tutela provisória; passa à transcrição do artigo 300 do CPC;

aponta depreender o atendimento aos requisitos legais
da
“
atual situação que está sendo vivenciada no mundo com a pandemia da COVID -19, especialmente, com a política de isolamento social que reflete no cotidiano da população, bem como com a paralisação de atividades econômicas e comerciais imposta pelo governo estadual”;
menciona o artigo 393 do
Código Civil;
e conclui:

“
considerando que as politicas públicas adotadas para a contenção do avanço da COVID-19, tem ocasionado a diminuição da renda auferida por muitas famílias, causando sérios efeitos econômicos, entendo, pertinente o pedido do autor.

Por outro lado, o perigo de dano existe a medida que o autor poderá ter seu nome negativado ou perder a posse do veículo em caso de inadimplemento das prestações
”.

N
ão

h
ouve
menção
às alegações lançadas
na exordial,
quais sejam, as comorbidades que acometem o autor, profissões por ele desempenhadas (advogado e motorista de aplicativo), o patamar de rendimentos auferidos após o início da pandemia - que supostamente estaria aquém da parcela de R$1.148,52 devida ao recorrente e até então regularmente paga -, seus gastos mensais etc,
servindo o texto
decisório em comento
à apreciação de qualquer outro caso em que se formule o mesmo pleito
.

Patente, me parece, a inobservância a
o dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal, atualmente tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º do CPC,
em especial no seu inciso V.

A motivação das decisões judiciais, segundo leciona autorizada doutrina (Curso de Direito Processual Civil; Vol. 2; Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira; 2015; página 315), é exigida a fim de permitir que sejam elas controladas pelas partes, por meio das vias processuais cabíveis (função endoprocessual), e pelo povo através da democracia participativa, em nome de quem é a jurisdição prestada (função extraprocessual), debates que restaram limitados na espécie em razão da não exposição, pelo julgador primevo, das razões particulares ao caso que o levaram à conclusão externada.

Idêntica posição têm perfilhado as cortes pátrias, a saber:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA ANULADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECONHECIMENTO - NULIDADE - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – DESPROVIMENTO.
1 - A decisão judicial que não apresenta a necessária motivação, por deixar de explicitar o Direito e os fatos determinantes da convicção do julgador, mesmo que sucintamente, afronta o devido processo legal - garantia do Estado Democrático de Direito -, a par de acarretar o cerceamento de defesa dos litigantes, por impedir o embasamento de eventuais recursos.
2 - Desta feita, se a sentença não expôs, de forma clara, as razões do não acolhimento da pretensão da autora, havendo flagrante falta de fundamentação, forçoso reconhecer, assim, a sua nulidade.

3 - Agravo Regimental desprovido” (STJ, AgRg no REsp 517871⁄PE).

Há, portanto, nulidade a macular a decisão.

Conheço do
agravo de instrumento

e
dou-lhe provimento
,
cassando
a decisão vergastada
.
Prejudicada a análise do recurso de agravo interno.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NULA. ARTIGO 489, §1º, V DO CPC INOBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
A decisão combatida não atendeu ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal, atualmente tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º do CPC,
em especial no seu inciso V,
pois a
fora
o cabeçalho e o relatório
, nada
mais em seu conteúdo representa apreciação específica do caso em análise.

2.
O
texto do
pronunciamento judicial interlocutório,
em sua fundamentação,
se inicia com
a referência teórica ao instituto da tutela provisória; passa à transcrição do artigo 300 do CPC;

aponta depreender o atendimento aos requisitos legais
da
situação vivenciada
no mundo
com a pandemia da COVID-19
(
paralisação de atividades econômicas e comerciais imposta pelo governo estadual

e consequente
diminuição da renda auferida por muitas famílias
, havendo
perigo de dano
pela negativação do
nome
do autor
ou perd
a

d
a posse do veículo em caso de inadimplemento
)
.

3.
N
ão

h
ouve
menção
às alegações lançadas
na exordial,
servindo o texto
decisório em comento
à apreciação de qualquer outro caso em que se formule o mesmo pleito
,
o que inequivocamente não atende ao dever de motivação que conforma o conteúdo mínimo do princípio do devido processo legal.

4
.

Error in procedendo
reconhecido.
Decisão cassada. Agravo de instrumento
conhecido e provido
.

Prejudicada a análise do recurso de agravo interno.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.